Tribunal: TJMT
Processo: 1044267-02.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044267-02.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALINE APARECIDA MONTEIRO - CPF: 010.606.211-50 (APELADO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - CPF: 957.323.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA DE ECONOMIA EXCEDENTE. TARIFA DE ESGOTO. CORTE INDEVIDO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pagamento de Indébito e Danos Morais. A sentença declarou a

ilegalidade da cobrança de 16 economias
quando o imóvel possuía apenas 15, determinou a
restituição simples dos valores pagos a maior
(inclusive quanto ao esgoto) e condenou a ré ao
pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se houve
julgamento extra petita
quanto à redução do percentual da tarifa de esgoto;

(
ii
) determinar se o processo deve ser
suspenso
em razão de ação civil pública conexa;

(
iii
) examinar a
legalidade da cobrança de uma economia a mais
, a

validade da tarifa de esgoto de 90%

e a

ocorrência de dano moral decorrente da interrupção do serviço
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação lógico-sistemática da petição inicial permite concluir que a autora impugnou a legalidade da cobrança da tarifa de esgoto, ainda que não tenha formulado pedido expresso de redução do percentual. Aplica-se o princípio
iura

novit

curia
e o art. 322, § 2o, do CPC, segundo os quais o juiz deve interpretar o pedido conforme o conjunto da postulação e a boa-fé. Precedente: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.981.341/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13/3/2023.

A Ação Civil Pública no 0007892-97.2013.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada em Ação Coletiva, não impede o prosseguimento da demanda individual, pois não há identidade total de objeto e o art. 104 do CDC assegura ao consumidor a faculdade de prosseguir com ação própria. Precedente do TJMT (N.U 1010282-63.2024.8.11.0000).

Configura enriquecimento sem causa da concessionária cobrar por economia inexistente, reconhecida inclusive por ela própria após reclamação administrativa. A relação é de consumo, impondo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC). A Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES não exime a concessionária do dever de manter cadastro correto e cobrar apenas pelo serviço efetivamente prestado.

A Agência Reguladora possui poder-dever de fiscalização e de garantia da modicidade tarifária (Lei no 11.445/2007, art. 22, IV). Havendo conflito entre o contrato de concessão e norma regulatória superveniente, prevalece
esta
, desde que mais favorável ao usuário e compatível com o princípio da modicidade. Correta, pois, a redução do percentual de 90% para 80%, conforme art. 63 da Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES.

A suspensão do serviço essencial de água, motivada por débitos antigos e discutidos judicialmente, é ilícita. O STJ reconhece ser indevido o corte fundado em débitos pretéritos ou controversos (
AgRg
no
AREsp
n. 842.815/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13/10/2020). O dano moral é
in
re

ipsa
, presumido pela própria ilicitude do corte de serviço essencial. Mantém-se o valor fixado em R$ 8.000,00, adequado e proporcional à ofensa, não comportando redução sob pena de
reformatio in pejus
.

Diante do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios são majorados para 15% sobre o valor da condenação, em observância ao art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há julgamento extra petita quando o magistrado aplica corretamente o direito aos fatos narrados, ainda que o pedido não esteja formulado de modo expresso.

O ajuizamento de ação coletiva não impõe a suspensão da ação individual, salvo requerimento expresso do autor (art. 104 do CDC).

A concessionária responde objetivamente por cobrança indevida de economia inexistente, devendo restituir os valores pagos a maior.

Prevalece a norma regulatória que reduz a tarifa de esgoto quando mais favorável ao consumidor e compatível com a modicidade tarifária.

É ilícita a interrupção do fornecimento de água em razão de débitos antigos ou discutidos judicialmente, configurando dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 14 e 104; CPC,
arts
. 322, § 2o, e 313, V, "a"; Lei no 11.445/2007,
arts
. 22, IV, e 40, V; Lei no 8.987/1995, art. 6o, § 1o; Resolução Normativa no 05/2012 – AMAES, art. 63.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp n. 1.981.341/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13/03/2023,
DJe
16/03/2023;

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 842.815/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13/10/2020,
DJe
21/10/2020;

TJMT, N.U 1010282-63.2024.8.11.0000, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31/05/2024;

TJMT, N.U 0017799-28.2015.8.11.0041, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23/01/2019.

R E L A T Ó R I O

AP

1044267-02.2021.8.11.0041

ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO X ALINE APARECIDA MONTEIRO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ÁGUAS CUIABÁ S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Pagamento de Indébito e Danos Morais ajuizada por ALINE APARECIDA MONTEIRO.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais
para:

a) declarar a ilegalidade na cobrança de 16 economias no período de novembro/2013 a janeiro/2021, quando o imó
vel possuía apenas 15 economias.

b) condenar a requerida a restituir à autora, de forma simples, os valores pagos a maior em razão da cobrança de uma economia a mais no período de novemb
ro/2013 a janeiro/2021 e esgoto.

c) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ainda, condenou
a requerida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

A
apelante
incialmente
suscita preliminar
de
nulidade da sentença por julgamento extra petita quanto à revisão do percentual da tarifa de esgoto, alegando que a autora não questionou o percentual em si, mas apenas a base de cálculo
.

Argumenta a
necessidade de suspensão do feito diante da existência de Ação Civil Pública no 0007892-97.2013.8.11.0041 em trâmite na Vara Especializada em Ação Coletiva, que discute a questão relativa à cobrança da tarifa de esgoto.

No mérito, sustenta a legalidade da cobrança e ausência de dever de restituir, argumentando que a apelada permaneceu inerte por quase 8 anos sem se insurgir administrativamente contra a cobrança, sendo sua responsabilidade manter o cadastro atualizado conforme previsto na Resolução Normativa 05/2012 da AMAES
.

Fala na necessidade de
observância ao contrato de concessão e a legitimidade da tarifa de esgoto no percentual de 90% sobre o valor da água consumida, conforme estabelecido no Edital de Licitação e no Contrato de Concessão
.

Alega que agiu no
exercício regular de um direito e a inexistência de dano moral, alegando que a suspensão do fornecimento de água foi um ato lícito em razão da
inadimplência da apelada desde março de 2020; subsidiariamente,
pugna para que o valor da indenização seja reduzido.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento dos recursos apresentadas à id. de n
.

325717417
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
(
D
O
JULGAMENTO EXTRA PETITA
)

Eminentes pares:

A apelante sustenta que a sentença incorreu em julgamento extra petita ao determinar a redução do percentual da tarifa de esgoto de 90% para 80%, argumentando que a autora não questionou o percentual em si, mas apenas a base de cálculo.

Sem razão a apelante.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora, em sua petição inicial, questionou a legalidade da cobrança da tarifa de esgoto, alegando que esta seria calculada sobre o valor cobrado de água, que já seria indevido. Embora não tenha expressamente formulado pedido de redução do percentual, a causa de pedir remota estava na ilegalidade da cobrança e a causa de pedir próxima estava no recálculo do valor devido.

Aplica-se ao caso o princípio
iura

novit

curia
, segundo o qual o juiz conhece o direito, cabendo-lhe aplicar a norma jurídica adequada aos fatos narrados pelas partes. Conforme dispõe o art. 322, § 2o, do CPC, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé".

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça
decidiu:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO PROVIMENTO.

1.
"O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade"
(
AgInt
no
AREsp
1587128/MG, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020,
DJe
de 2/4/2020).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 1.981.341/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.)

Portanto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (
DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO
)

Eminentes pares:

A
inda em preliminar, a
apelante
pugna pela
suspensão do processo em razão da pendência da Ação Civil Pública no 0007892-97.2013.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada em Ação Coletiva, que discute a questão relativa à cobrança da tarifa de esgoto.

O art. 313, V, "a", do CPC, prevê a suspensão do processo "quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente".

No entanto, não se verifica no caso concreto a necessidade de suspensão do feito. Primeiro, porque a presente demanda possui objeto mais amplo, envolvendo não apenas a questão da tarifa de esgoto, mas também a cobrança indevida por uma economia a mais e a indenização por danos morais. Segundo, porque a decisão na ação coletiva não vinculará necessariamente o julgamento desta ação individual, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou posicionamento nos autos do agravo de instrumento no 1010282-63.2024.8.11.0000, conforme mencionado na sentença, determinando o prosseguimento do feito.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA C/C PAGAMENTO DO INDÉBITO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUSPENSÃO DAS DEMANDAS INDIVIDUAIS – INAPLICABILIDADE – FACULDADE DO AUTOR – ART. 104 DO CDC – RECURSO PROVIDO.

O ajuizamento de ação coletiva não impede o prosseguimento da ação individual.

“As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas
os efeitos da coisa julgada erga
omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva” (art. 104 do CDC).

(N.U 1010282-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024)

Logo
,
REJEITO
a preliminar de suspensão do processo.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Na hipótese,
a

requerente
, ajuizou
Ação
d
e Obrigação de Fazer c/c Pedido
de Tutela de Urgência c/c Pagamento de Indébito e Danos Morais
,
em face da
Águas
Cuiabá S/A,
aleg
ando
ser consumidor
a
d
os
serviços
de abastecimento
de água e
de
coleta e tratamento de esgoto prestados pela requerida
, sob a matrícula de n.
670120,
instalada em um residencial com 15 (quinze) unidades autônomas, com um único hidrômetro (no A13B206687).

Sustentou que a requerida realizava a cobrança de tarifa mínima por economia, o que seria ilegal, e que desde novembro de 2013 cobrava por 16 economias quando na verdade existiam apenas 15, o que foi reconhecido pela própria concessionária em janeiro de 2021, após reclamação junto ao PROCON/MT. Aduziu ainda que a cobrança da tarifa de esgoto também seria irregular, pois calculada sobre o valor cobrado de água, que já seria indevido.

Com essas narrativas, postulou pela condenação da requerida à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos e, ainda, pela reparação pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

Após o regular trâmite processual sobreveio sentença condenatória conforme relatório.

Nesta ocasião,
a apelante
busca a reforma da sentença
com base nos argumentos
mencionados.

Pois bem.

Como dito, a
apelante sustenta que não há dever de restituir os valores cobrados pela 16a economia no período de novembro/2013 a janeiro/2021, argumentando que a apelada permaneceu inerte por quase 8 anos sem se insurgir administrativamente contra tal cobrança, sendo sua responsabilidade manter o cadastro atualizado conforme previsto na Resolução Normativa 05/2012 da AMAES.

Sem razão
contudo
.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

É incontroverso nos autos que a apelante cobrou por 16 economias no período de novembro/2013 a janeiro/2021, quando na verdade o imóvel possuía apenas 15 economias, fato reconhecido pela própria concessionária em janeiro de 2021, após reclamação junto ao PROCON/MT.

Embora a Resolução Normativa 05/2012 da AMAES estabeleça o dever do usuário de comunicar alterações cadastrais, tal disposição não pode ser interpretada de forma a eximir a concessionária de sua responsabilidade de cobrar apenas pelo serviço efetivamente prestado. A cobrança por uma economia inexistente configura enriquecimento sem causa da concessionária, vedado pelo ordenamento jurídico.

Ademais, o dever de fiscalização e de manter cadastro correto e atualizado é primeiramente da concessionária, que detém o poder de aferir in loco e revisar unilateralmente a composição de suas tarifas. Permitir que a concessionária cobre eternamente por algo que não fornece, sob a única justificativa da inércia do consumidor, seria criar uma isenção de responsabilidade não prevista em lei e incompatível com o CDC.

Portanto, correta a sentença ao determinar a restituição dos valores pagos a maior em razão da cobrança de uma economia a mais no período de novembro/2013 a janeiro/2021.

A apelante sustenta a legalidade da tarifa de esgoto no percentual de 90% sobre o valor da água consumida, conforme estabelecido no Edital de Licitação e no Contrato de Concessão, argumentando que a Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES, editada posteriormente, não poderia alterar unilateralmente as bases do contrat
o administrativo já consolidado, mais uma vez, s
em razão a apelante.

O Contrato de Concessão não é uma lei imutável entre as partes, estando subordinado à Lei Federal no 11.445/07 (Lei do Saneamento Básico) e à legislação consumerista. A Agência Reguladora (AMAES) tem o poder-dever de regular, fiscalizar e garantir a modicidade tarifária (art. 22, IV, da Lei 11.445/07) e o serviço adequado (art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/95).

Se a Resolução Normativa 05/2012 estabeleceu um teto ou uma regra de aplicação do percentual do esgoto em 80%, que se choca com o percentual de 90% previsto no Contrato, cabe ao Judiciário, ao ser provocado, aplicar a norma regulatória mais favorável ao usuário e que garanta a modicidade da tarifa.

Ademais, a apelante não comprovou que a redução do percentual de 90% para 80% rompe o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. A determinação judicial se limitou a reduzir o percentual em 10 pontos percentuais, um ajuste que visa coibir o enriquecimento sem causa da concessionária, o que não tem o condão de desequilibrar a totalidade do contrato.

Portanto, correta a sentença ao determinar a redução da tarifa de esgoto de 90% para 80%, em conformidade com o art. 63 da Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES.

A apelante sustenta que a suspensão do fornecimento de água foi um exercício regular de direito face à confessa inadimplência da apelada desde março de 2020, não havendo
que se falar em dano moral, novamente, s
em razão a apelante.

Embora a Lei no 11.445/2007, em seu art. 40, V, autorize a interrupção do serviço por inadimplemento, tal faculdade não é absoluta, sendo mitigada quando o débito é questionado em juízo e quando é consolidado no tempo.

No caso em análise, no momento da suspensão do fornecimento de água, as faturas que motivaram o corte estavam intrinsecamente ligadas às cobranças abusivas (16a economia e percentual de 90% do esgoto) que são objeto desta própria ação e que foram reconhecidas como ilegais pela sentença.

Conforme entendimento pacificado na jurisprudência, é ilegal o corte de serviço essencial quando o débito que o motivou é objeto de litígio com fortes indícios de inexigibilidade, como no presente caso. A interrupção neste cenário visa coagir o consumidor ao pagamento de valores controversos, caracterizando um ato abusivo.

Ademais, o corte se referiu a débitos consolidados no tempo, desde março de 2020. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que o corte de serviço é legal apenas em relação a dívidas recentes, sendo abusivo e ilegal quando se refere a débitos antigos.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535, II DO CPC/1973. CORTE NO FORNECIMENTO EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO CASO JULGADO NO RESP. 1.412.433/RS, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, DJE 28.9.2018 (TEMA 699). INEXISTÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO POR FRAUDE NO MEDIDOR. OCORRÊNCIA, NA REALIDADE, DE FATURAMENTO A MAIOR PELA PARTE AGRAVANTE, QUE COBROU DO CONSUMIDOR VALORES MUITO MAIORES (R$ 20.629,82) DO QUE O EFETIVAMENTE DEVIDO (R$ 3.582,44). AGRAVO REGIMENTAL DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).

2. Inexiste a alegada violação dos
arts
. 458 e 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada.

3. Apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público (fornecimento de água, neste caso), não bastando para tanto a existência de débitos pretéritos em nome do usuário.
Julgados:
AgRg
no
AREsp
. 752.030/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
DJe
4.11.2015;
AgRg
no
AREsp
. 581.826/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
26.10.2015.

4. Com o intuito de melhor especificar a questão aqui debatida, impende, por fim, realizar a distinção entre a matéria discutida nestes autos e a que foi decidida por esta Corte Superior no
REsp.

1.412.433/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
DJe
28.9.2018 (Tema 699), sob o rito do art. 1.036 e seguintes do Código Fux.

5. Naquela ocasião, a Primeira Seção deste STJ entendeu que: (a) havendo recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor, é possível o corte no fornecimento de energia elétrica; (b) o inadimplemento deve se referir aos 90 dias anteriores à constatação da fraude; e (c) o corte deve ser efetuado em 90 dias após o vencimento do débito.

6. No presente caso, ao revés, outra é a controvérsia. Como se colhe dos autos, a parte agravada questiona judicialmente as cobranças feitas pela parte agravante, por entender que o valor pretendido pela
Concessionária não refletia o real consumo de água em sua residência.

7. As instâncias ordinárias constataram que inexistia qualquer defeito no hidrômetro; na realidade, a ilicitude fora cometida pela parte agravante, cujas faturas não correspondiam ao efetivo consumo da parte agravada. Em razão disso, a pretensão autoral foi parcialmente acolhida em sentença (confirmada pelo acórdão recorrido), para declarar como devido apenas o valor de R$ 3.582,44 (fls. 252), apurado em perícia, muito inferior aos R$ 20.629,82 cobrados pela Concessionária (fls. 249).

8. Ou seja: a causa não trata de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor, que é a situação objeto do
REsp.
1.412.433/RS, mas sim da efetiva existência de abusividade na cobrança, feita pela parte agravante em valores substancialmente superiores ao que é, de fato, devido pela parte agravada. Houve, por conseguinte, diminuição do valor faturado - da vultosa quantia de R$ 20.629,82, pretendida pela Concessionária, para R$ 3.582,44 -, e não recuperação de consumo.

9. Diante de tal distinção fática, não se pode aplicar o entendimento antes firmado por esta Corte Superior - para cenário em todo distinto, no qual o consumidor era responsável pela fraude - ao presente caso, no qual a parte agravada não causou qualquer ilicitude. Como constataram as instâncias ordinárias, ela foi, na verdade, a vítima de uma cobrança irregular, em montante que corresponde a mais do que o quíntuplo do consumo de sua residência.

10. Agravo Regimental da CONCESSIONÁRIA a que se nega provimento.

(
AgRg
no
AREsp
n. 842.815/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020,
DJe
de 21/10/2020.)

A água é um serviço essencial à vida humana e à dignidade da pessoa, afetando a saúde, a higiene e a alimentação. O dano moral decorrente da interrupção indevida de serviço essencial é considerado in
re

ipsa
, ou seja, presumido, decorrendo da própria ilicitude do ato e da natureza essencial do bem suprimido.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL – FATURA DE ÁGUA – DÉBITO EXCESSIVO – CORTE NO FORNECIMENTO – BEM ESSENCIAL – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – JUROS MORATÓRIOS – DIES A QUO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral.
(...) (N.U 0017799-28.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019,
Publicado
no DJE 29/01/2019)

Portanto, demonstrada a ilicitude do corte em razão da cobrança de débitos indevidos e antigos, e dada a essencialidade do serviço, correta a sentença ao reconhecer o dever de indenizar.

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
,

ao revés da exorbitância alegada pela apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar comumente praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à
reformatio in pejus
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
. Por consequência, majoro os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025